Tribunal: STF
Processo: ARE 1288974
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE DAS LAURÁCEAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL INOCORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL NÃO ACOLHIDA. PRAZO VINTENÁRIO. NULIDADE SENTENÇA. AFASTAMENTO. MÉRITO. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. TESE NÃO ACEITA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO EXPOSTO NA PERÍCIA. PROVA SATISFATÓRIA DO DOMÍNIO. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AFASTAMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À RESERVA FLORESTAL. LUCROS CESSANTES NÃO CUMULÁVEIS COM JUROS COMPENSATÓRIOS. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DA ATIVIDADE MADEIREIRA. REEXAME NECESSÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI 3365/41. JUROS COMPENSATÓRIOS. REDUÇÃO PARA 6% AO ANO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 15-A DO MESMO DIPLOMA. REGISTRO DA DESAPROPRIAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. EXEGESE DO ARTIGO 27, §§1°. E 3°., INCISO II DO DECRETO-LEI N.° 3.365/41.



    RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 



    SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    I. Tendo em vista que a ampliação do Parque das Lauráceas pelo Decreto n.° 5.894/89 privou o particular do uso, gozo e fruição da sua propriedade, é cabível a justa indenização por força da desapropriação indireta.



    II. O expropriado não tem direito a indenização pela cobertura vegetal, seja porque os lucros cessantes não comporta a cumulação com os juros compensatórios, seja porque restou demonstrado a irregular exploração da atividade madeireira quando da edição do Decreto n.° 5.894/89.



    III. ‘O termo inicial dos juros moratórios nas desapropriações indiretas é 1° de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, conforme determina o artigo 15-B do Decreto-Lei n. ° 3.365/41, dispositivo aplicado às desapropriações em curso no momento em que foi editada a MP n.° 1577/97.’ (STJ, REsp 1109025/SC, 2ª. Turma, Relator Ministra ELIANA CALMON, DJe 24/09/2009).



    IV. A limitação dos juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, prevista no artigo 15-A do Decreto -Lei n.° 3.365/1941, deve ser aplicada no período entre a inovação legislativa promovida pela Medida Provisória 1.577/1997 (11 de junho de 1997) e sua suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, por força da medida liminar proferida na ADIn 2.332/DF (13 de setembro de 2001).” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, § 1º e § 2º, 7º, I e XXVI, 49, I, 68, § 1º e 84, IV, VI e VIII, todos da Constituição Federal. 



    Afirma, em preliminar, que o acórdão atacado não está devidamente fundamentado na parte que em afastou a indenização relativa à cobertura vegetal nativa.



    No mérito, sustenta que, “ao decidir pela impossibilidade de indenização do beneficio econômico que seria auferido pela Recorrente com a exploração econômica da cobertura vegetal pelo fundamento anteriormente exposto o v. Acórdão incorreu em afronta aos arts. 182, §3º e 184 da CF”.



    Aduz, por fim, não ser cabível a redução dos juros compensatórios ao percentual de 6% ano ano no período de 11 de junho de 1997 a 13 de setembro de 2001, devendo ser aplicado, também nesse período, o percentual de 12% ao ano previsto na Súmula nº 618/STF. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, consta somente a seguinte argumentação na petição recursal:



    “O presente recurso deve ser julgado, já que sua importância transcende, e muito, a do caso concreto. Como se sabe, os recursos excepcionais têm em vista a preservação do direito objetivo (ordenamento jurídico) e só imediata ou indiretamente tutelam o direito subjetivo.



    Esta característica está, agora, substancialmente reforçada com a exigência de que a questão constitucional, objeto do recurso extraordinário, tenha repercussão geral: ou seja, não basta a ofensa ao texto constitucional, sendo também necessário que a questão tenha repercussão geral.



    É exatamente o que ocorre no presente recurso. A questão trazida à apreciação tem relevante interesse social, pois envolve indenização em caso de desapropriação.



    Assim, o julgamento desse recurso é importante, porque a sua decisão pode repercutir em diversos outros casos idênticos.



    Considere-se aqui que são inúmeros os julgamentos a respeito da matéria perante este Eg. Tribunal, o que demonstra, de forma inequívoca, a relevância desta matéria.



    Diante do exposto, resta caracterizada a repercussão geral da matéria debatida.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ANP. PETRÓLEO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. CRITÉRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.309.079/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/9/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.174.080/SC-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.285.507/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/3/21).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Plenário do STF, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.132.969/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente